Tribunal: CARF
Processo: 13871.720056/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13871.720056/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.831 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ENEDINA APARECIDA CAZELLA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ISENÇÃO
POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção o do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01 - Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, emitida em nome
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2014, ano-calendário 2013, tendo sido
alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir de R$ 914,22 para saldo de imposto a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13871.720056/2019-95
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720056/2019-95

pagar de R$ 123,89. O imposto suplementar apurado, acrescido de multa de oficio e juros de
mora calculados até 28/02/2019, perfaz um crédito tributário de R$ 279,01.
02 - Conforme se extrai do relatório do acórdão da DRJ, conforme descrição dos
fatos, a autoridade fiscal apurou a infração Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não
comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado, no valor
de R$ 30.459,20, constando como motivação para a glosa a incongruência no laudo pericial
apresentado sendo que o médico que preencheu o laudo não é o mesmo que assina e carimba o
mesmo, além do fato de que o profissional que assinou o laudo não possui vínculo com a
Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga (carimbo aposto) sendo autônomo, conforme
pesquisa no CNES – (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde).
3 – Outrossim, de acordo com relatório da decisão da DRJ o contribuinte
apresentou impugnação insurgindo-se contra integralidade do Lançamento. Diz, inicialmente,
que é portadora de Cegueira, doença grave prevista na Lei 7.713/88, condição que isenta os
rendimentos recebidos a título de pensão. Procura explicar que, por orientação do posto fiscal,
foram colocados no Laudo as informações do médico oftalmologista que a acompanha e do
médico oficial, Dr Marco Aurélio M. de Lacerda, que atestou a veracidade do diagnóstico
apresentado. Procura explicar que o profissional assinou como médico oficial, uma vez que o
Município não possui a especialidade oftalmologia. Diz que o encaminhamento é feito à Santa
Casa, que apõe nos Laudos o Carimbo da Secretaria Municipal de Saúde, serviço médico oficial.
Por fim, como comprovação de que é pensionista, informa estar trazendo junto à defesa certidão
de óbito de seu marido e comprovantes de rendimentos do INSS e Banesprev.
4 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu, por maioria
de votos, pela improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário
lançado e com isso há recurso da contribuinte pugnando pela reforma do julgado.
5 - Nos termos do § 1o do artigo 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, o
presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos no O2.FJCR.0320.REP.017 e
compôs lote sorteado para este relator. Sendo o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
06 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
07 – Quanto ao recurso voluntário a contribuinte alega o seguinte:
A recorrente e portadora de doença grave prevista na Lei 7.713/88 sobre a rubrica de
CEGUEIRA a mesma foi diagnostica em 14/10/2002 pelo médico DR Flavio Shinzato
CRM 142455 tendo como especialidade OFTALMOLOGIA e ele lhe acompanha desde
esta data (atestado em anexo).
A recorrente durante certo período por razão de doença na família ficou na residência de
seu irmão Sr. CELIO CASELLA residente na rua Ceara n- 3576 na cidade de
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720056/2019-95

Votuporanga-SP, nesse período ela realizou atendimento no município de Votuporang3-
SP, como a rede municipal não possui
medico com especialidade em
OFTALMOLOGIA, o posto de saúde lhe encaminhou para o Dr. Benedito Aurélio M.
de Lacerda CRM 33.122 que é Oftalmologista, este lhe atendeu e quis que o LAUDO
PERICIAL tivesse o nome do médico que acompanha e diagnosticou em 2002 a
apelante.
O laudo pericial foi assinado pelo médico oftalmologista e confirmado pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pois naquele momento ele estava
representado o município pois existe um convênio com a SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA que confirma essa parceria (Município de
Votuporanga e Santa Casa de Votuporanga), inclusive em anexo está a declaração do
Provedor da Santa casa de Votuporanga Sr. Luiz Fernando Goes Lievana que confirma
essa situação.

08 – Ao final requer o provimento do recurso com o cancelamento da autuação.
Junta novamente um novo laudo pericial posteriormente ao recurso no qual recebo na forma do
art. 16§ 4o “c” do Decreto 70.235/72.
09 – Por sua vez a decisão do voto vencedor da DRJ está assim fundamentada,
verbis:
‘No caso em tela, a Notificação de Lançamento foi assim motivada, consoante
“Descrição dos Fatos” à fl. 37: “incongruência no Laudo Pericial apresentado: o
médico identificado e que preencheu o laudo NÃO é o mesmo que ASSINA e CARIMBA
o mesmo. Além de que, o profissional que assinou NÃO possui vínculo com a Secretaria
Municipal de Saúde de Votuporanga (carimbo aposto), sendo AUTÔNOMO, conforme
pesquisa no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) juntado ao e-
processo respectivo (10100.006111/0718-24)”
(...) omissis
Com efeito, consoante se observa da “tela” de fl. 30, constante do dossiê fiscal, e
observada, ainda, pesquisa deste julgador junto ao CNES, confirmou-se que o médico
que assinou o referido Laudo Pericial, dr. Benedito Aurélio Martins de Lacerda, não
possui vínculo com uma instituição pública. Trata-se de profissional que trabalha como
autônomo na Santa Casa de Votuporanga, cuja natureza jurídica é de Associação
Privada, informação devidamente corroborada por pesquisas aos sistemas da RFB.
A Solução de Consulta Interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012, cuja ementa já foi
transcrita, destaca que “Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os
incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo
das demais exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos
periciais expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder
Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os
laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não
podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS”.
Neste sentido, não obstante constar do Laudo Pericial de fl. 12 o carimbo da Secretaria
Municipal de Saúde, entendo que tal documento não se encontra revestido de todas as
formalidades exigidas pela legislação, pois deveria ser assinado por profissional médico
vinculado a uma instituição pública, no caso, à Secretaria Municipal de Saúde,
igualmente não socorrendo à interessada a informação (fl. 13) de que o atendimento foi
realizado na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga pelo Sistema Único de Saúde
– SUS, já que a natureza jurídica desta última, repiso, é de Associação Privada.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720056/2019-95

Inclusive, por decorrência lógica de tais fatos, igualmente não se encontra no
documento de fl. 12 o no de registro do profissional no órgão público.
Assim sendo, entendo que não há como acatar que o médico que assinou o laudo o
tenha feito na qualidade de médico oficial, como pretende a impugnante, já que tal
profissional não está vinculado a uma instituição pública.
Por fim, e apesar das justificativas constantes da peça de defesa, fato é que permanece a
incongruência no Laudo Pericial, detectada pela fiscalização e igualmente motivação
para a glosa, no sentido de que o médico identificado no corpo do documento (Flávio
Shinzato) diverge daquele que o assina / carimba (Benedito Aurélio Martins de
Lacerda), fato que mais ainda enfraquece o seu teor probatório.
Desta forma, resta incabível a pretensão da interessada, devendo ser mantida a omissão
de rendimentos apurada pela fiscalização.’

10 – Infelizmente causa espécie, ainda em pleno século XXI estarmos debatendo
um assunto relacionado “quanto ao carimbo do médico” para fazer prova pericial ao contribuinte
que necessita se valer de um laudo médico para provar que tem direito a isenção do IRPF. E mais
problemático ainda o fato de algo que ocorreu em 2013, há quase 7 (sete) anos.
11 – Contudo, esse assunto não é novo nessa Turma sendo que em caso análogo
foi reformada decisão no mesmo sentido no Ac.2201-006.044 de minha relatoria j. em
17/01/2020 pedindo vênia para apontar parte do voto naquela ocasião, verbis:
07 – A justificativa da decisão recorrida de necessidade de comprovação do “vínculo
entre o profissional de saúde e órgão público emissor” do laudo indicado, não contem
previsão legal, e cria condições que não estão dispostas na legislação para a
comprovação da moléstia.
08 – Caso o julgador administrativo tenha dúvidas em relação a autenticidade do laudo,
deveria ter convertido o julgamento em diligência justificando de forma fundamentada a
dúvida para que a contribuinte esclareça ou demonstre os termos em que foi colocado,
mas não criar condições inexistentes na legislação negando o direito ao contribuinte,
uma vez que de acordo com os termos do art. 19 da CF/881

12 – Da mesma forma que no caso acima indicado, caberia tanto à fiscalização e,
no caso, aos julgadores, identificando em defesa documento, que, conforme o caso concreto, crie
dúvida razoável a respeito, determine a diligência para se afastar dúvidas, e não criar condições
desarrazoadas inexistente na legislação para afastar o direito à isenção do contribuinte.
13 – Vejo pelos documentos juntados em defesa a razoabilidade do conjunto
probatório, e o cuidado da contribuinte em demonstrar que o médico tinha de alguma forma
algum vínculo (por mais que não seja exigência legal) com a Municipalidade, tanto que o voto
vencido da julgadora, a quo assim indica:
“No presente caso, a motivação da glosa foi a não apresentação de Laudo Pericial com
os requisitos previstos na Legislação. Apontou a Fiscalização, em síntese, que o

1 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
II - recusar fé aos documentos públicos;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720056/2019-95

profissional que teria assinado o Laudo não tem vínculo com a Secretaria Municipal de
Saúde.
Verifico, do Laudo Pericial juntado às fls.12, que o mesmo, de fato, foi assinado pelo
Oftalmologista, Dr Benedito Aurélio M.de Lacerda., sem matrícula de servidor público.
Contudo, foi aposto, ao lado, o carimbo da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ
46.599.809/0001-82, indicando que o profissional presta serviços naquele órgão.
Tal informação também é ratificada pela Declaração de fls.13, da Santa Casa de
Votuporanga, instituição reconhecida de “Utilidade Pública” federal, estadual e
municipal, que atende pelo Sistema Único de Saúde – SUS.”

14 – Ora, é fato público e notório que no Brasil afora, as Municipalidades (além
da União e Estados) são obrigadas por um comando constitucional a prestar serviço de saúde a
todos, contudo, não é possível considerarmos que todos os mais de 5.000 (cinco mil) municípios
tenham a sua rede pública do SUS toda organizada com médicos servidores públicos!!! Temos
por exemplo a contratação de médicos de outra nacionalidade no Brasil em determinada época, e
que eram autônomos trabalhando em diversas localidades no território nacional para atender a
população, contudo, de certa forma faziam parte da rede do SUS, sendo uma forma do Estado
Brasileiro cumprir ao comando constitucional para dar saúde a todos.
15 – Portanto, vejo total falta de razoabilidade na decisão recorrida quanto a esses
termos, em que poderia dar solução de forma objetiva ao contribuinte atendendo ao interesse
público de outra forma, sugerindo a diligência, quando houver dúvidas desde que razoáveis a
respeito de determinado documento.
16 – De todo modo, mesmo entendendo que o laudo indicado em defesa é o
suficiente para dar guarida ao direito da contribuinte, a recorrente de forma diligente junta
posteriormente ao recurso um novo laudo que atende a todos os ditames legais e por isso entendo
que dever ser dado provimento ao recurso.
Conclusão
17 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720056/2019-95

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital